Tribunal: STJ
Processo: 5007006-38.2019.8.21.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050156 - RS (2025
/0357762-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JULIANO AZEVEDO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO PINTO LAMEGO - RS027599
EDUARDO FRANÇA PAZ LAMEGO - RS088785
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto pela parte embargante.
2. A parte embargante alegou omissão na análise da impugnação específica dos
fundamentos de inadmissibilidade, contradição entre a fundamentação e o conteúdo
recursal examinado, e ausência de identificação específica dos fundamentos não
impugnados, o que inviabilizaria o controle constitucional de adequação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão ou
contradição quanto à análise da impugnação específica dos fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à
rediscussão da matéria já apreciada.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, concluindo que a parte agravante não atendeu ao ônus
de impugnar especificamente os fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA53864687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: ff23ef8f-3c57-4183-a941-99064fe2585b

6. A alegação de contradição entre a fundamentação e o conteúdo recursal examinado não
procede, pois o acórdão embargado reconheceu que a parte agravante apresentou
argumentação no agravo regimental, mas concluiu que tal argumentação não atendia ao
requisito da impugnação específica exigida pelo princípio da dialeticidade recursal.
7. A fundamentação suficiente do acórdão embargado atende ao dever constitucional de
fundamentação das decisões judiciais, não se confundindo com a obrigatoriedade de acatar
todos os argumentos da parte.
8. Não se verifica qualquer vício apto a ensejar a modificação do julgado, razão pela qual
não há falar em efeito infringente dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da questão já
decidida, sendo destinados exclusivamente à correção de omissão, contradição,
2.
obscuridade ou erro material no julgado.
A fundamentação suficiente de um acórdão
atende ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, não se
3.
confundindo com a obrigatoriedade de acatar todos os argumentos da parte.
A ausência
de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos autônomos da decisão
recorrida, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal, impede o
conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
IX; CPC,
art. 93,
art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53864687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: ff23ef8f-3c57-4183-a941-99064fe2585b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050156 - RS (2025
/0357762-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JULIANO AZEVEDO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO PINTO LAMEGO - RS027599

EDUARDO FRANÇA PAZ LAMEGO - RS088785
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto pela parte embargante.
2. A parte embargante alegou omissão na análise da impugnação específica dos
fundamentos de inadmissibilidade, contradição entre a fundamentação e o conteúdo
recursal examinado, e ausência de identificação específica dos fundamentos não
impugnados, o que inviabilizaria o controle constitucional de adequação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão ou
contradição quanto à análise da impugnação específica dos fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53864685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:30
Código de Controle do Documento: f56ec00a-691b-41c3-a296-ff486a24811f

4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à
rediscussão da matéria já apreciada.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, concluindo que a parte agravante não atendeu ao ônus
de impugnar especificamente os fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade.
6. A alegação de contradição entre a fundamentação e o conteúdo recursal examinado não
procede, pois o acórdão embargado reconheceu que a parte agravante apresentou
argumentação no agravo regimental, mas concluiu que tal argumentação não atendia ao
requisito da impugnação específica exigida pelo princípio da dialeticidade recursal.
7. A fundamentação suficiente do acórdão embargado atende ao dever constitucional de
fundamentação das decisões judiciais, não se confundindo com a obrigatoriedade de acatar
todos os argumentos da parte.
8. Não se verifica qualquer vício apto a ensejar a modificação do julgado, razão pela qual
não há falar em efeito infringente dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da questão já
decidida, sendo destinados exclusivamente à correção de omissão, contradição,
2.
obscuridade ou erro material no julgado.
A fundamentação suficiente de um acórdão
atende ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, não se
3.
confundindo com a obrigatoriedade de acatar todos os argumentos da parte.
A ausência
de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos autônomos da decisão
recorrida, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal, impede o
conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
IX; CPC,
art. 93,
art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 182.
Documento eletrônico VDA53864685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:30
Código de Controle do Documento: f56ec00a-691b-41c3-a296-ff486a24811f

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIANO AZEVEDO DE
em face do acórdão proferido às fls. 1214-1221, que negou provimento ao
ALMEIDA
agravo regimental.
A parte embargante alega, em síntese, que: (i) o acórdão embargado contém
omissão quanto à análise da impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade;
(ii) há contradição entre o teor da fundamentação e o conteúdo recursal examinado; e (iii) a
ausência de identificação específica dos fundamentos não impugnados inviabiliza o
controle constitucional de adequação.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões e
contradições apontadas, com a integração do acórdão e o esclarecimento objetivo sobre
quais fundamentos autônomos teriam deixado de ser impugnados (fls. 1226-1229).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço dos embargos de declaração.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem
recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade
ou erro material eventualmente existente no julgado, não se prestando à rediscussão da
matéria já apreciada, tampouco ao reexame de questões decididas, consoante pacífica
jurisprudência desta Corte Superior.
A parte embargante sustenta que o acórdão teria deixado de analisar
especificamente a impugnação apresentada no agravo regimental quanto aos fundamentos
que embasaram a decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Contudo, não se verifica a alegada omissão.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, consignando de forma clara que:
"Analisando detidamente as razões apresentadas no agravo
regimental, constato que a parte agravante, conquanto tenha se insurgido
contra a aplicação da
limitou-se a reiterar as mesmas
Súmula 182/STJ,
teses recursais apresentadas no Agravo em Recurso Especial, sem
efetivamente demonstrar o desacerto da decisão agravada."
Documento eletrônico VDA53864685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:30
Código de Controle do Documento: f56ec00a-691b-41c3-a296-ff486a24811f

O acórdão examinou minuciosamente a argumentação recursal e concluiu, de
forma fundamentada, que a parte agravante não atendeu ao ônus de impugnar
especificamente os fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade,
especialmente quanto à aplicação da
em relação: (i) ao cerceamento de
Súmula 83/STJ
defesa; e (ii) ao argumento de autoridade.
Conforme expressamente consignado no julgado:
"A parte agravante afirma, genericamente, que 'demonstrou
que a controvérsia é de direito, e não de fato' e que 'citou precedentes do
STJ que reconhecem nulidade absoluta quando o magistrado indefere
diligências razoáveis'. Ocorre que essa argumentação não configura
impugnação específica da aplicação da
pela decisão de
Súmula 83/STJ
inadmissibilidade na origem."

E mais adiante:
"Idêntica situação ocorre em relação ao fundamento referente à
utilização de documentos estranhos aos autos em plenário do Júri. A parte
agravante afirma que 'demonstrou que não há uniformidade
jurisprudencial' e que 'citou precedentes do TJRS e do STJ vedando tal
prática'. Novamente, a argumentação apresentada é genérica e não
enfrenta, de modo específico e efetivo, o fundamento autônomo da
decisão que inadmitiu o Recurso Especial com base na
"
Súmula 83/STJ.

Portanto, o acórdão embargado não apenas identificou quais fundamentos
deixaram de ser especificamente impugnados, como também explicitou as razões pelas
quais a argumentação genérica apresentada não se prestava a afastar a aplicação da
e da
Súmula 83/STJ
Súmula 182/STJ.
A circunstância de o julgado não ter acolhido a tese da parte embargante não
configura omissão, mas sim solução jurídica contrária ao interesse recursal, o que não
autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
Tampouco se verifica a alegada contradição.
A parte embargante sustenta que haveria contradição entre a conclusão do
acórdão (ausência de impugnação específica) e o conteúdo recursal examinado (que teria
dedicado tópicos autônomos ao combate dos fundamentos de inadmissibilidade).
Contudo, não há qualquer contradição lógica no julgado embargado.
Documento eletrônico VDA53864685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:30
Código de Controle do Documento: f56ec00a-691b-41c3-a296-ff486a24811f

O acórdão reconheceu expressamente que a parte agravante apresentou
argumentação no agravo regimental, mas concluiu, após análise detida do conteúdo
recursal, que tal argumentação não atendia ao requisito da impugnação específica, efetiva e
pormenorizada exigida pelo princípio da dialeticidade recursal.
Conforme expressamente consignado:
"No caso dos autos, a parte agravante limitou-se a tergiversar
sobre o conteúdo das razões recursais apresentadas no Agravo em
Recurso Especial, sem apontar, de modo efetivo, o equívoco ou desacerto
da decisão agravada. Não houve, portanto, verdadeira impugnação
específica dos fundamentos que embasaram o não conhecimento do
Agravo em Recurso Especial."

Não há, portanto, qualquer contradição entre premissas ou entre a
fundamentação e a conclusão. O que existe é o inconformismo da parte embargante com o
juízo de valor formulado pelo Colegiado sobre a suficiência da impugnação apresentada, o
que não configura vício passível de correção pela via dos embargos de declaração.
O acórdão embargado atendeu plenamente ao dever constitucional de
fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF/88), explicitando com
clareza e precisão as razões de fato e de direito que conduziram à conclusão adotada.
A fundamentação suficiente não se confunde com fundamentação exaustiva ou
com a obrigatoriedade de acatar todos os argumentos da parte.
A parte embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da questão já
decidida, pretendendo que o Tribunal reveja a valoração conferida à sua argumentação
recursal, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.
Os embargos de declaração somente podem produzir efeito modificativo de
forma excepcional, quando, ao sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, a
integração do julgado conduza, como consequência lógica e necessária, à alteração do
resultado do julgamento.
Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer vício apto a ensejar a
modificação do julgado, razão pela qual não há falar em efeito infringente.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA53864685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:30
Código de Controle do Documento: f56ec00a-691b-41c3-a296-ff486a24811f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0357762-1
AREsp 3.050.156 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00088588520198210004 0008858852019821000470082888249 00421900037871
02607337420198217000 202302115951 21900037871 2532019151101
2607337420198217000 421900037871 50070063820198210004 70082888249
88588520198210004 8858852019821000470082888249
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JULIANO AZEVEDO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO PINTO LAMEGO - RS027599
EDUARDO FRANÇA PAZ LAMEGO - RS088785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: ENDREU SIMOES PIMENTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JULIANO AZEVEDO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO PINTO LAMEGO - RS027599
EDUARDO FRANÇA PAZ LAMEGO - RS088785
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544921850<164803@
2025/0357762-1 - AREsp 3050156 Petição : 2025/0124306-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53854649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:33:42
Código de Controle do Documento: 64C748CD-F7AC-4D53-BD66-6DEEF6399132